Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ERRO DE PROCEDIMENTO. CASSAÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PISTOLAS DA MARCA TAURUS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ADEQUADAS À SUBSTITUIÇÃO DO ARMAMENTO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES À CORPORAÇÃO. CONSTATAÇÃO. AÇÃO POPULAR JULGADA IMPROCEDENTE, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. A ação popular é via adequada e legítima para impugnação de suposto ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, enquanto garantia fundamental disposta no art. 5o, LXXIII, da CF, sendo a análise da subsistência da omissão estatal apontada na inicial como ato lesivo questão afeta ao mérito, já que importa em avaliação da procedência ou não da pretensão inicial. Sentença de extinção sem julgamento de mérito cassada.
2. Enquanto via constitucional, a ação popular é posta à disposição de qualquer cidadão que visa a invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural (art. 5o, LXXIII, da CF, e Lei no4.717/65).
3. Mostra-se improcedente a presente ação popular, já que comprovada a inexistência de omissão ou inércia da Administração Pública em adotar as medidas necessária à substituição, por defeito de fabricação, de Pistolas Taurus, pois, à época do ajuizamento da ação, haviam sido adotadas medidas necessárias à substituição do armamento e divulgação de medidas de cautela à corporação.
4. É notório, pois amplamente divulgado pela mídia, que antes mesmo do ajuizamento da ação a Polícia Militar do Distrito Federal já havia iniciado licitação, de âmbito internacional para aquisição de armamento visando substituir as pistolas defeituosas da marca Taurus (Pregão Eletrônico Internacional no 25/2020).
5. Quanto ao recolhimento de armamento sobressalente, verifica-se que a medida já vinha sendo adotada pela Polícia Militar do Distrito Federal antes mesmo do aviamento da presente ação popular, restando comprovado que, à época, já haviam sido recolhidas 4.544 (quatro mil quinhentas e quarenta e quatro) armas.
5.1. Mostra-se temerário o acolhimento da pretensão inicial para determinar o imediato recolhimento de todas as armas da Corporação além das que estão sendo recolhidas gradativamente, o que pode comprometer até mesmo a segurança pública do Distrito Federal, sendo imperativo que se assegure a continuidade dos serviços essenciais prestados à população.
6. Sobre a expedição de nota informativa sobre procedimento de segurança, além da divulgação de circular aos batalhões, a Polícia Militar do Distrito Federal divulgou vídeo na plataforma Youtube, no qual se verifica orientações simples e em linguagem clara, facilitando a identificação de eventuais defeitos nas pistolas da marca Taurus.
6.1. Não cabe à autora ou ao Poder Judiciário definir a forma de divulgação escolhida pela corporação, já que se trata de ato discricionário que cabe ao gestor responsável, de acordo com a necessidade que entender necessária, frente as ações já adotadas pelos comandos dos batalhões e inspeções de rotina.
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença extintiva cassada em julgamento de remessa necessária. Ação popular julgada improcedente, com resolução de mérito.